Tribunal: TJMT
Processo: 1030386-39.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030386-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JB ENERGIA SOLAR CUIABA LTDA - CNPJ: 41.431.190/0001-89 (RECORRENTE), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), CINTHIA FERNANDA BARBOSA DE LIMA - CPF: 060.899.671-81 (RECORRIDO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1030386-39.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

JB ENERGIA SOLAR CUIABÁ LTDA.

Recorrida:

CINTHIA FERNANDA BARBOSA DE LIMA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO. ALEGAÇÃO DE MÁ EXECUÇÃO E ATRASO NA OBRA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DE DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, reconheceu falha na instalação de sistema de energia solar fotovoltaico adquirido pela consumidora, envolvendo alegações de má execução da obra e condenou a demandada ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve má execução da instalação do sistema fotovoltaico; (ii) estabelecer se ocorreu atraso na prestação do serviço contratado; e (iii) determinar se há comprovação de danos materiais ou morais decorrentes de conduta ilícita da empresa prestadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O funcionamento pleno do sistema a partir de 12/2024, com demonstração de sobra energética, evidencia a ausência de vício técnico na instalação.

O cronograma contratual é cumprido, pois a entrega ocorre em 02/08/2024, os serviços iniciam antes dos 15 dias previstos e a conclusão ocorre até novembro, sem prova de atraso imputável à fornecedora.

A proposta apresentada pela consumidora refere-se apenas à retirada e reinstalação de módulos para troca de telhas, não à correção de defeitos, afastando a alegação de má execução.

A autora não comprova a prévia integridade das telhas, o nexo causal entre eventual dano e a atuação da empresa, tampouco os alegados prejuízos decorrentes de pagamento simultâneo de financiamento e energia.

Embora aplicáveis as normas do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática e exige verossimilhança ou hipossuficiência, o que não se verifica, mantendo-se o ônus da autora quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

A ausência de prova mínima de ilícito impede a configuração de responsabilidade civil e afasta a pretensão indenizatória, inexistindo também demonstração de tentativa de solução administrativa apta a caracterizar dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A demonstração do pleno funcionamento do sistema fotovoltaico afasta a alegação de má execução do serviço.

A ausência de prova de atraso contratual impede o reconhecimento de inadimplemento temporal.

A inversão do ônus da prova no CDC exige verossimilhança ou hipossuficiência, não se aplicando automaticamente.

Sem prova mínima de conduta ilícita, nexo causal e dano, não se configura responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Recursal, j. 9/12/2020. Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 324367935, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.

O Juízo singular condenou, ainda, a reclamada ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de
R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais)
à parte autora, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação válida, ambos até a entrada em vigor das disposições do art. 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a partir de quando prevalecem os novos critérios consagrados.

Em sede recursal, a recorrente sustenta inexistência de danos materiais e morais. Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante celebrou contrato para a aquisição e instalação de sistema de energia solar fotovoltaico, no valor de R$ 38.100,00 (trinta e oito mil e cem reais), quantia já integralmente recebida pela reclamada. Contudo, a empresa não executou corretamente o serviço nem finalizou a instalação do sistema, descumprindo o objeto contratual.

Aduz, ainda, que foi obrigada a contratar outro profissional para concluir a instalação, além de ter que substituir as telhas danificadas em razão da má execução da obra, cujo orçamento totaliza R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais).

A demandada, por sua vez, alega que o sistema foi devidamente entregue e instalado, afirmando ter informado à cliente que já existiam telhas quebradas no local, não havendo comprovação de que tenha sido a responsável por sua quebra, tampouco que houve pagamento de fatura de energia concomitantemente ao financiamento, o que, em sua visão, afastaria a alegação de falha na prestação do serviço.

No caso, se faz prudente observa a

distinção entre má execução da instalação e demora na instalação do sistema fotovoltaico objeto do contrato entre as partes para a correta análise da responsabilidade contratual da empresa prestadora do serviço.

Assim, enquanto a má execução envolve a qualidade técnica da prestação e se relaciona diretamente com vícios do serviço, a demora na instalação diz respeito ao cumprimento dos prazos ajustados, configurando inadimplemento temporal.

As situações são distintas e podem, inclusive, ocorrer de forma independente, gerando consequências jurídicas específicas conforme a natureza do descumprimento contratual verificado.

Pois bem, da análise das provas anexadas, verifica-se que o parágrafo primeiro da cláusula quarta do contrato celebrado pelas partes em 04/07/2024 (ID 324367490) estabelecia o prazo de 15 dias corridos para o início dos trabalhos após o recebimento da mercadoria, além de 90 dias para a conclusão da instalação, acrescidos de mais 30 dias para finalização do serviço, se necessário.

O demonstrativo de compensação da energia injetada (ID 324367491) evidencia que, a partir de 12/2024, o sistema já estava em pleno funcionamento, apresentando, inclusive, sobra de energia após a compensação com o consumo a partir de 01/2025.

Desse modo, não há que se falar em má execução da instalação. A corroborar essa conclusão, observa-se que a proposta de serviço (ID 324367493) não se refere a conserto do sistema, mas apenas à retirada e reinstalação dos módulos para possibilitar a troca das telhas.

No que se refere à alegada demora na instalação do sistema fotovoltaico, consta que a entrega da mercadoria ocorreu em 02/08/2024 (ID 324367925), tendo os serviços sido iniciados antes do prazo contratual de 15 dias e concluídos em novembro, como demonstrado pelo início da compensação energética em 12/2024. Assim, inexiste qualquer elemento concreto que comprove o atraso imputado à reclamada.

De igual modo,
não
se configurou a culpa da reclamada pelos danos nas telhas, sobretudo porque
competia à autora comprovar a situação do telhado
antes
do início da obra
, bem como demonstrar os prejuízos financeiros ao efetuar o pagamento simultâneo das parcelas do financiamento e das faturas de energia, o que não ocorreu. Tampouco comprovou eventual expiração do período de carência do contrato de financiamento.

Não há, nos autos, qualquer prova de que a demandada tenha praticado ato ilícito. Igualmente, não é possível exigir da ré a produção de prova que competia exclusivamente à autora, especialmente porque foi a própria reclamante quem contratou o financiamento.

É inegável que se trata de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva com base na teoria do risco da atividade, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, a inversão do ônus da prova
não
exime a autora de apresentar,
ainda que minimamente
, prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, não se verifica a hipossuficiência técnica ou probatória da autora a justificar a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA
. DANO MATERIAL. INDEVIDO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.
(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei).

Ainda, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”
(grifei).

No presente caso,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a reclamante tenha buscado uma solução administrativa junto à parte demandada ou no PROCON
.

Para configurar a responsabilidade civil, é necessária a presença conjunta de três elementos: conduta ilícita, nexo de causalidade e dano.

Logo, ausente a demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pela parte reclamante, uma vez que aquele constitui condição para a ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e julgar
improcedente

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025